Tribunal: STF
Processo: Pet 12061
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de Pet, conforme relatado nos autos pela PGR, originada a partir de “manifestação apresentada pelo Deputado Federal Rui Goethe da Costa Falcão ao Superior Tribunal de Justiça, na qual questiona a legalidade de atos de cooperação firmados entre a organização não governamental Transparência Internacional (TI) e membros do Ministério Público Federal.” (e-doc. 113).
Em despacho datado de 24/06/2024, determinei o compartilhamento da documentação juntada a estes autos com a Controladoria-Geral da União (CGU), com o Tribunal de Contas de União (TCU), com a Advocacia-Geral da União (AGU), com o Ministério da Justiça e com as Presidências da Câmara dos Deputados e do Senado da República (e-doc. 60), ao que se seguiram informações prestadas pelo TCU, noticiando a adoção de procedimentos naquele órgão para apuração do quanto arguido (e-doc. 91), e pela AGU (e-doc. 94), dando conta de que aguardará “o término das investigações já em curso na CGU e no TCU”.
Na sequência, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se nestes autos no sentido de “que o caso reclama o arquivamento da Petição”, tendo em vista “a ausência de elementos mínimos que justificassem a continuidade das investigações e a inexistência de competência originária do Supremo Tribunal Federal para o caso”. (e-doc. 113 e e-doc. 96).
Noticiou, ainda, a PGR que o TCU no “Acórdão-TCU n. 2639/2024, [...], por ausência de "indício de ato que tenha causado prejuízo ao Erário", não conheceu de representação sobre os fatos de que também cuida este procedimento judicial.” (e-doc. 116). 
Sobreveio, ainda e no mesmo sentido, manifestação da J&F Investimentos S.A., enquanto terceiro interessado, pugnando pelo arquivamento destes autos (e-doc. 119).
É o relatório. Fundamento e decido.
Bem examinados os autos, verifico, diante das manifestações juntadas a estes autos, notadamente do Procurador-Geral da República, que se pugna pelo arquivamento desta Pet.
Diante de tais manifestação, atestando “a ausência de elementos mínimos que justificassem a continuidade das investigações” (e-doc. 113), deve-se acolher o parecer pelo arquivamento do feito.
Isso posto, julgo extinto o feito, sem julgamento de mérito, determinando seu arquivamento, com a consequente baixa no distribuidor.
Cumpra-se. Intime-se.
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente